Tribunal: TJMT
Processo: 1016926-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016926-61.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO.
Impetrante: Fernando Mendes da Silva
Paciente: Amilton Deoclides Volff
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Amilton Deoclides Volff, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Em síntese, o impetrante assinala que o beneficiário faz jus a revogação da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de primeiro grau.
Aduz que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que está baseada, tão somente, na gravidade abstrata do crime supostamente cometido, acrescendo, no ponto, que “conjecturas e opiniões pessoais do julgador em torno do delito não podem ser utilizados para lastrear juridicamente a imposição da prisão cautelar” (id. 53953475).
Realça que, ante os predicados favoráveis do paciente – tecnicamente primário e possuidor de residência fixa –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo, sem perder de vista a suficiência das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Exprime que o decisum está em descompasso com o princípio da homogeneidade, porque “possivelmente a minorante do tráfico-privilegiado incidirá na hipótese vertente, de tal sorte que regime diverso do fechado provavelmente será imposto” (id. 53953475).
De outro turno, assere que há evidente excesso de prazo no andamento do feito, pois, ao seu sentir, o rito processual preceituado na Lei n. 11.343/06 “indicaria pelo menos a proximidade do fim da instrução criminal” (id. 53953475).
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Extrai-se que Amilton Deoclides Volff é acusado da prática do delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, em tese, no dia 06 de julho de 2020, “os agentes penitenciários flagraram nas câmeras de segurança do Centro de Ressocialização de Sorriso o momento em que o autuado jogava entorpecente para dentro do estabelecimento prisional por cima do muro, surpreendendo-o logo após a pratica da conduta, sendo localizado as substâncias arremessadas, totalizando 10 (dez) porções de substâncias análoga a maconha, pesando aproximadamente 23 (vinte e três) gramas” (id. 34433907).
No dia posterior, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e, na decisão combatida, o juízo de origem consignou a existência do fumus commissi delicti, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, consubstanciados “no Boletim de Ocorrência, nos termos de depoimentos, no Termo de Exibição e Apreensão, e no Auto Constatação Preliminar de Substâncias Entorpecentes” (id. 34433907).
Em relação à presença do periculum libertatis e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, salutar a análise de trecho da decisão combatida:
“O flagranteado, em que pese tecnicamente primário, possui distribuído em seu desfavor um inquérito policial, autos Código 218539 desta comarca, decorrente da autuação em flagrante do réu nos autos cód. 218349 desta Comarca, onde foi posto em liberdade provisória em 19 de novembro de 2019, mediante o cumprimento das seguintes condições:
‘Ante o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado AMILTON DEOCLIDES VOLFF, mediante as seguintes condições:
a) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;
b) proibição de se ausentar da Comarca;
c) comparecimento a todos os atos do processo;
d) não se envolver em novos crimes;
e) comunicação de qualquer alteração dos endereços’.
Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas, estampando a ineficiência das medidas cautelares.
Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública” (id. 34433907).
Vê-se, ao menos nesse juízo perfunctório, que o título prisional se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo à ordem pública, evidenciado no risco efetivo de reiteração delitiva.
No ponto, consigne-se que esse fundamento, além de encontrar amparo no Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT, está em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ. HC n. 581039/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 10.08.2020).
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo a quo apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos a priori, a revogação do claustro preventivo ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas, pois estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.
Demais disso, conquanto o beneficiário ostente predicados abonadores, salienta-se que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
Concernente à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, ao menos por ora, salienta-se que “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado” (STJ. HC n. 558269/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 30.06.2020).
Por fim, em relação ao elastério do prazo na instrução criminal, não se vislumbra, em cognição perfunctória, o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Com efeito, depreende-se que uma das irresignações mencionada pelo impetrante se refere ao decurso do prazo entre a prisão em flagrante do paciente e a decisão objurgada, consignando que “o paciente foi preso no dia 06 de julho de 2020 as 14h13min, sendo que a decisão foi prolatada e assinada digitalmente às 15h:37min do dia 07 de julho de 2020, ou seja, já havia ultrapassado o período máximo das 24 horas preconizado pela Lei 12.403/2011” (sic, id. 53953475).
Ocorre que, além dos prazos processuais não possuírem viés de fatalidade, sendo imprescindível que tal análise se compatibilize ao princípio da razoabilidade, “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (Enunciado n. 27 da TCCR do TJMT).
Seja como for, em consulta ao Sistema Primus, observa-se, à primeira vista, que o trâmite processual segue seu curso regular, uma vez que, em 13.08.2020, para além de indeferir o pedido de liberdade provisória feito pela defesa técnica do beneficiário, o magistrado de origem observou a necessária remessa do inquérito policial.
Dessa forma, nota-se que o juízo de primeiro grau tem prezado pelo andamento célere da marcha processual, inviabilizando, nesta análise sumária, a alegação de excesso de prazo.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada